Tribunal: TJPA
Processo: 0810613-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810613-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT

AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – FURTO QUALIFICADO –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP
/
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelo registro da ocorrência citada no inquérito e indícios de autoria pelas investigações realizadas até o momento da decretação da prisão.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal)

resta evidenciado pelo fato de que, ao que indica as investigações, o paciente integra grupo criminoso que vem arrombando residências em condomínios situados no Distrito de Mosqueiro, em que quase todos os móveis e utensílios da casa são subtraídos, bem como pelo
modus operandi
empreendido, que coloca em risco o patrimônio das pessoas que frequentam a localidade, causando sérios prejuízos a principal atividade econômica local, que é o turismo.

Tendo ainda o Juízo de origem afirmado em suas informações de estilo o paciente já responde por TRÁFICO DE DROGAS na Vara Criminal de Benevides — Processo n° 00194869320178140006, tendo obtido prisão domiciliar em data de 14/03/2018, quando agora foi preso por novo crime, o que representa quebra da domiciliar e induz continuidade delitiva, devendo a ordem pública ser salvaguardada. Sendo ainda destacado na oportunidade que logo após descoberto o crime, o paciente e o outro agente, empreenderam fuga do distrito da culpa, sendo presos escondidos no bairro do Tapanã, em Belém/PA, o que indica que, se condenado, tentará frustrar a aplicação da lei penal.

O
decisum
segregatório respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

2
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N.º 0810613-84.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FERNANDA MAUES LOPES (OAB/PA Nº 24.720)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO/PA

PACIENTE:
JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT

RELATOR
: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
FERNANDA MAUES LOPES (OAB/PA Nº 24.720)
em favor de
JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT
,
contra ato do
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO/PA
.

Afirma o impetrante que no dia 22.08.2020, entre às 19:00h e 20:00h. o paciente juntamente com outro individuo de alcunha “neguinho” teriam arrombado a residência da vítima e furtado vários objetos entre os quais: um par de tênis usado, uma bicicleta usada, uma escada de alumínio, um jogo de chaves entre outros objetos.

A autoridade policial, após identificar os envolvidos representou contra os acusados solicitando a decretação da prisão preventiva, o que foi deferido pelo Juízo da Vara Criminal de Mosqueiro, nos seguintes termos:

“(...) Os representados, ao que parece, integram grupo criminoso que vem arrombando residências em condomínios situados neste Distrito, em que quase todos os móveis e utensílios da casa são subtraídos. Há prova da materialidade do crime pelo registro da ocorrência citada no inquérito e indícios de autoria pelas investigações até agora realizadas até agora, inclusive

Entendo presentes os requisitos da prisão preventiva, no que concerne à garantia da ordem pública, o que se denota pelo modus operandi da ação criminosa, que coloca em risco o patrimônio das pessoas que frequentam esta Ilha, levando prejuízos à sua maior atividade econômica, que é o turismo.

Isto posto, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISO PREVENTIVA dos representados ANTONIO NEVES JUNIOR e JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT
. (...)”

Assevera que o paciente e seu comparsa teriam fugido para Icoaraci e dias depois ambos foram localizados no bairro do Tapanã onde foram presos, em razão da expedição do mandado de prisão, momento em que teriam devolvido os objetos furtados da vítima.

Aduz que durante o inquérito policial, o paciente e seu comparsa teriam confessado os crimes bem como outros delitos e apontaram os receptadores que teriam adquirido os objetos furtados.

Por fim, sustenta que no dia 12.10.2020, peticionou defesa preliminar com pedido de liberdade provisória com fiança, por entender que o crime em tese praticado pelo paciente é afiançável, todavia o juízo
a quo
até a presente data não se manifestou sobre o pedido, decidindo e despachando, sem entretanto, conceder a fiança ou negá-la.

Milita em favor do paciente o fato do crime narrado na denúncia não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa desta forma o paciente teria condições pessoais díspares, o que desautoriza a mantença do encarceramento do Paciente e a revogação da custódia cautelar mediante liberdade provisória com ou sem o pagamento de fiança.

Requer a concessão de liminar para o pleno restabelecimento da liberdade de locomoção do Paciente. E no mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3887497)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3903156):

“(...) O paciente teve a sua prisão preventiva decretada, juntamente como mais um agente, em autos de Inquérito Policial que apurou o crime de FURTO QUALIFICADO, sendo o mandado cumprido em 28/08/2020 — Processo n°0003981-27.2020.8.14.0501. Oferecida a denúncia em 23/09/2020, foi recebida em 24/09/2020. Citados os acusados, apresentaram respostas à acusação, estando a audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 11/11/2020.

Alega o paciente que o crime é afiançável e que requereu a sua concessão e que eu não analisei o pedido, tendo ele direito ao benefício.

A afirmação não é verdadeira. Como o pedido de liberdade provisória com fiança veio no próprio corpo da resposta à acusação, proferi a seguinte decisão:

"Processo n° 0003981-27.2020.8.14.0501 Ação Penal Acusados: ANTÔNIO NEVES JÚNIOR — Preso CRMO JONATHA GEOVANE LIMA BITTENCOURT—Preso CRMO

Advogados: Defensoria Pública e Dr. Fernando Flávio Lopes Silva (OAB/PA 5041)

Capitulação Penal: Art 155, ,5Ç 4°, I e IV do Código Penal Vítima: E. F. V

Vistos etc.

1) Não estando presentes no caso concreto as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designo o dia 11/11/2020 às 10h0Omin, para audiência de instrução e julgamento;

2) Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação, sendo que as de defesa serão apresentadas na audiência independente de rol e intimação;

3) Sendo a vítima Juiz de Direito Titular da 2" Vara Criminal de Ananindeua, expeça-se Carta Precatória para sua oitiva naquela Comarca;

4) Solicite-se ao IML o laudo da perícia requisitada à fl. 10; 5) Requisitem-se os acusados;

6)
Expedidos os mandados e requisições necessários, abra-se vista ao MP para manifestação acerca do pedido de liberdade provisória formulado na resposta à acusação do denunciado Jonatha Geovane Lima Bittencourt
.

7) Dê-se ciência à acusação e defesa. Belém - Ilha do Mosqueiro, 20 de outubro de 2020 JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro" (grifei)

Como se observa, para não atrasar a marcha do processo, mesmo porque a vítima terá que ser ouvida por Carta Precatória e, como é um Juiz de Direito, será necessário ao Juízo Deprecado observar as garantias processuais para escolha de dia, hora e local para o depoimento, determinei o cumprimento das providências necessárias e após abertura de vistas ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de liberdade provisória do paciente, estando os autos, no momento, com vista aquele órgão.

Sobre a impetração em si, o fato do crime ser afiançável não obriga o Juiz a fazê-lo, pois prevê o art. 324, IV do Código de Processo Penal, que não será concedida a fiança se presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.

O crime de FURTO a que responde o paciente é duplamente QUALIFICADO, portanto, com pena máxima superior a quatro anos de reclusão.

O fato de o agente ser primário e não ter antecedentes não implica na concessão da liberdade provisória, pois a gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar (STF - HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/02/2011; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/2010; HC 94.286/RI2, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 02/09/2008).

No caso concreto, a meu juízo, o modus operante da ação delituosa impõe o encarceramento cautelar do paciente a bem da ordem pública, em que ele e outro agente, invadiram condomínio fechado neste Distrito, arrombaram a casa da vítima, levaram tudo que puderam carregar e venderam a receptadores locais, sendo apenas uma parte dos objetos subtraídos recuperados, o que coloca em risco o patrimônio das pessoas que frequentam esta Ilha, levando prejuízos à sua maior atividade econômica, que é o turismo. Aliás, esse tipo de ação, nos últimos tempos, vem aterrorizando as famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca Ilha.

Ademais, o paciente já responde por TRÁFICO DE DROGAS na Vara Criminal de Benevides — Processo n° 00194869320178140006, tendo obtido prisão domiciliar em data de 14/03/2018, quando agora foi preso por novo crime, o que representa quebra da domiciliar e induz continuidade delitiva, devendo a ordem pública ser salvaguardada.

Mas não é só isso. Logo após descoberto o crime, o paciente e o outro agente, empreenderam fuga desta Ilha, sendo presos escondidos no bairro do Tapanã, na parte continental do município de Belém, o que indica que, se condenado, tentará frustrar a aplicação da lei penal, o que também justifica a prisão cautelar. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3978965)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 3885811):

“(...) Os representados, ao que parece, integram grupo criminoso que vem arrombando residências em condomínios situados neste Distrito, em que quase todos os móveis e utensílios da casa são subtraídos. Há prova da materialidade do crime pelo registro da ocorrência citada no inquérito e indícios de autoria pelas investigações até agora realizadas até agora, inclusive.

Entendo presentes os requisitos da prisão preventiva, no que concerne à garantia da ordem pública, o que se denota pelo modus operandi da ação criminosa, que coloca em risco o patrimônio das pessoas que frequentam esta Ilha, levando prejuízos à sua maior atividade econômica, que é o turismo.

Isto posto, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ANTONIO NEVES JUNIOR e JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelo registro da ocorrência citada no inquérito e indícios de autoria pelas investigações realizadas até o momento da decretação da prisão.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal)

resta evidenciado pelo fato de que, ao que indica as investigações, o paciente integra grupo criminoso que vem arrombando residências em condomínios situados no Distrito de Mosqueiro, em que quase todos os móveis e utensílios da casa são subtraídos, bem como pelo
modus operandi
empreendido, que coloca em risco o patrimônio das pessoas que frequentam a localidade, causando sérios prejuízos a principal atividade econômica local, que é o turismo.

Tendo ainda o Juízo de origem afirmado em suas informações de estilo o paciente já responde por TRÁFICO DE DROGAS na Vara Criminal de Benevides — Processo n° 00194869320178140006, tendo obtido prisão domiciliar em data de 14/03/2018, quando agora foi preso por novo crime, o que representa quebra da domiciliar e induz continuidade delitiva, devendo a ordem pública ser salvaguardada. Sendo ainda destacado na oportunidade que logo após descoberto o crime, o paciente e o outro agente, empreenderam fuga do distrito da culpa, sendo presos escondidos no bairro do Tapanã, em Belém/PA, o que indica que, se condenado, tentará frustrar a aplicação da lei penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem, e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 17 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020